Tribunal: TJMT
Processo: 1031343-10.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031343-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373, INCISO I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO INADIMPLIDO – DOCUMENTOS UNILATERAIS RETIRADOS DE TELA SISTÊMICA QUE
DE PER SI
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CORROBORAR OS FATOS SUSTENTADOS NA PEÇA INICIAL

-

RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a petição inicial deve estar instruída com os documentos por meio dos quais o Autor pretende comprovar os fatos sustentados, não havendo como acolher a sua pretensão quando se verifica que não logrou êxito em se desincumbir do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e da contratação da dívida, em observância a regra do artigo 373, I do CPC

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1031343-10-2020

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
DANIEL VILELA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou

improcedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante
ao fundamento de que os documentos juntados aos Autos com a inicial concernentes a
apenas a telas sistêmicas e unilaterais emitidas referentes a

extratos bancários, planilha unilateral de cálculo com referência aos encargos aplicados e evolução da dívida, regramento de cláusulas gerais de cartão de crédito para os correntistas e não correntistas da instituição financeira e texto de notificação extrajudicial sem comprovante algum de encaminhamento ou recebimento não são hábeis para comprovar, a existência da contratação para que se possa reconhecer o negócio jurídico realizado, e admitir a existência da dívida nela representada
.
Condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que firmou com o Apelado Cédula de Crédito Bancário, no entanto, este tornou-se inadimplente, deixando de realizar o pagamento na data devida motivando o ajuizamento da presente ação.

Assevera que
instruiu a inicial com todos os documentos necessários à propositura da ação, comprovando a existência da dívida, acrescentando que é desnecessário no caso a apresentação dos títulos inadimplidos.

Verbera que há comprovação do débito inadimplido e notificação do Recorrido, sendo que o Apelante

disponibilizou produtos ao Apelado através do contrato devidamente assinado e o este utilizou o valor creditado, porém,

não cumpriu sua obrigação quanto ao pagamento e pretende dela se eximir.

Assinala que apesar da ausência do título inadimplido

este é desnecessário em razão dos documentos já constante dos Autos,

acrescentando que o Apelante deveria ser intimado para emendar a inicial, tendo em vista que optou por seguir o procedimento ordinário no qual, se tem uma ampla cognição, com garantia plena e equânime de todas as possibilidades processuais de manifestação das partes, sendo a emenda da inicial direito subjetivo da parte. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, apresentando prequestionamento aos artigos 381,371,I do CPC.

Nas contrarrazões o Apelado alega que o Apelante não juntou documentos necessário ao ajuizamento da ação,

sendo que os documentos carreados aos autos são unilaterais não comprovando a autenticidade do débito que alega existir.

Verbera que a Instituição Financeira comprovou suas alegações em momento oportuno, não havendo falar em emenda da inicial para suprir ou modificar o quadro probatório produzido nos Autos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema,

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelante ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do Apelado na qual, sustenta que é credor do deste em razão de contrato de Adesão a Produtos e Serviços Ourocard Visa Infinite, sendo que o mesmo tornou-se inadimplente ocorrendo o vencimento antecipado das parcelas
a partir de 10/03/2019, e, consequentemente, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, de acordo com o contrato firmado entre as partes, bem como do vencimento extraordinário.

Constata-se que juntou aos Autos, com a petição inicial, faturas retiradas de tela sistêmica, além de demonstrativo de débito, sendo que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda em razão da ausência de comprovação dos fatos sustentados na inicial não estando nos Autos o título inadimplido.

Cumpre registrar que a Ação de Cobrança deve ser instruída com o mínimo de prova capaz de comprovar a existência do débito.

No caso os documentos carreados aos Autos pelo Apelante, efetivamente,
de per si
não são robustos e capazes de comprovar os fatos alegados pelo Autor
, sendo necessário acrescentar que além de não serem suficientes para comprovação da relação jurídica sustentada, também não demonstram a existência da dívida, valendo anotar que sequer o título ou títulos inadimplido(s), encontra(m) se nos

Autos, já que não se verifica o contrato que teria sido firmado entre as partes.

Ademais, apesar de o Apelante sustentar que em se tratando de ação de cobrança haveria possibilidade de realização de provas, todavia, constata-se que
requereu o julgamento antecipado da lide, deixando, portanto, de produzir outras provas, além daquelas juntadas aos Autos com a peça inicial, que conforme já mencionado não corroboram os argumentos do Autor.

Cumpre, ainda, registrar que em se tratando de documento necessário ao ajuizamento da ação, já que imprescindível à comprovação da relação jurídica, evidente que deveria ser juntado com a inicial, mesmo porque parte-se do pressuposto que já estaria na posse do Autor, não se tratando de documento novo.

Neste contexto, não há falar em necessidade de emenda à inicial, até porque após a citação, somente seria possível com a anuência do réu,

não havendo, também, falar em emenda da inicial neste momento processual quando já superado e precluso o momento processual para se produzir provas nos Autos.

Com efeito, no caso em análise o Autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos elencados na peça inicial, conforme disposição do artigo 373, I do CPC de modo

que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de improcedência, em que o autor alegou não ter recebido valores decorrentes do auxílio combustível, em razão da alegada atuação como representante comercial da empresa demandada. A sentença, ao analisar as
provas
, concluiu que não havia demonstração suficiente dos fatos alegados pelo autor, resultando na improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor demonstrou de forma adequada os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e se há
provas
suficientes para ensejar a reforma da sentença de improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a
prova
dos fatos constitutivos de seu direito. No entanto, o apelante não conseguiu demonstrar, por meio de
provas
idôneas, os fatos que fundamentam sua pretensão
. 4. A mera presunção decorrente da revelia, no caso, não basta para o julgamento de procedência, porque o autor se limitou a alegar de modo genérico e desprovido de documentação mínima os fatos. Ademais,
o recorrente não trouxe aos autos
provas

hábeis
a infirmar os fundamentos da sentença recorrida
. 5. Diante da
ausência
de
provas
que corroborem as alegações do autor, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50002722420168210086, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em: 16-10-2024).
Data de Julgamento:
16-10-2024.

Portanto, conforme se vê cabe ao Autor demonstrar através de provas firmes e convincentes a existência dos fatos que originaram a dívida, sendo que a simples juntada de extratos e planilha de evolução de débito, não configura prova apta a demonstrar a Existência de relação jurídica e a contratação da dívida motivadora da cobrança.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença
.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025